Tribunal: STJ
Processo: 0015164-43.2022.8.13.0342
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2183539 - MG(2024/0448272-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: CARLOS EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: JOVELIS MOURA DA SILVA - MG193107
MARCELO GUIMARAES DE OLIVEIRA BORGES - MG131950
RECORRENTE
: MARCELO COSTA PEREIRA
ADVOGADOS
: BRUNO DIAS CANDIDO - MG116775
LEANDRO GONZAGA FERNANDES - MG108581
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: JOSE IZILMAR DA SILVA JUNIOR
CORRÉU
: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: MARCELO MENDES DE MOURA
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL EM DESACORDO
COM O
DO CPP. EXISTÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS.
ART. 226
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
ALEGAÇÃO DE
SÚMULA 13/STJ.
VIOLAÇÃO DA
FUNDAMENTAÇÃO
SÚMULA 443/STJ. SÚMULA 518/STJ.
DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
1. O reconhecimento realizado em desacordo com o
do CPP não
art. 226
invalida a condenação quando amparada em provas independentes. No
caso, a identificação dos recorrentes foi efetivada logo após a prática dos
crimes, pois houve perseguição a um dos veículos roubados e, em seguida,
aos indivíduos que dele saíram. Em outro automóvel utilizado pelos
roubadores, foram encontrados cartão do SUS e aparelho celular
vinculados aos acusados. Além disso, há filmagem indicando que um dos
veículos deixou três dos acusados no local instantes antes do assalto.
2. Inviável o conhecimento do dissídio jurisprudencial, porque a divergência
entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial, nos termos
da Súmula 13/STJ.
3. Não cabe recurso especial por alegada violação de enunciado de
súmula, conforme
razão pela qual é inadmissível a
Súmula 518/STJ,
insurgência fundada na Súmula 443/STJ.
4. O pedido de reconhecimento da modalidade tentada não pode ser
conhecido por deficiência de fundamentação, pois não houve indicação de
dispositivo legal federal supostamente violado, atraindo a incidência da
Súmula 284/STF.
Documento eletrônico VDA55948861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/04/2026 14:14:24
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 26d20f0b-834e-4cfc-a74e-e0a8d1e9f77b

5. A tese de violação do
§ 2o,
, do CP está dissociada do acórdão
art. 33,
b
recorrido, que fixou o regime inicial fechado em razão de a pena ser
superior a 8 anos, impondo-se a aplicação da Súmula 284/STF.
6. Recurso especial de MARCELO COSTA PEREIRA improvido; recurso
especial de CARLOS EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS parcialmente
conhecido e, nessa extensão, improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso de
09/04/2026
15/04/2026,
Marcelo Costa Pereira e conhecer parcialmente do recurso de Carlos Eduardo Pereira
dos Santos e, nessa parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55948861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/04/2026 14:14:24
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 26d20f0b-834e-4cfc-a74e-e0a8d1e9f77b

RECURSO ESPECIAL No 2183539 - MG(2024/0448272-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: CARLOS EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: JOVELIS MOURA DA SILVA - MG193107
MARCELO GUIMARAES DE OLIVEIRA BORGES - MG131950
RECORRENTE
: MARCELO COSTA PEREIRA
ADVOGADOS
: BRUNO DIAS CÂNDIDO - MG116775
LEANDRO GONZAGA FERNANDES - MG108581
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: JOSE IZILMAR DA SILVA JUNIOR
CORRÉU
: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: MARCELO MENDES DE MOURA
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL EM DESACORDO
COM O
DO CPP. EXISTÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS.
ART. 226
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
ALEGAÇÃO DE
SÚMULA 13/STJ.
VIOLAÇÃO DA
FUNDAMENTAÇÃO
SÚMULA 443/STJ. SÚMULA 518/STJ.
DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
1. O reconhecimento realizado em desacordo com o
do CPP não
art. 226
invalida a condenação quando amparada em provas independentes. No
caso, a identificação dos recorrentes foi efetivada logo após a prática dos
crimes, pois houve perseguição a um dos veículos roubados e, em seguida,
aos indivíduos que dele saíram. Em outro automóvel utilizado pelos
roubadores, foram encontrados cartão do SUS e aparelho celular
vinculados aos acusados. Além disso, há filmagem indicando que um dos
veículos deixou três dos acusados no local instantes antes do assalto.
2. Inviável o conhecimento do dissídio jurisprudencial, porque a divergência
entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial, nos termos
da Súmula 13/STJ.
3. Não cabe recurso especial por alegada violação de enunciado de
súmula, conforme
razão pela qual é inadmissível a
Súmula 518/STJ,
insurgência fundada na Súmula 443/STJ.
Documento eletrônico VDA54840057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/03/2026 20:28:53
Código de Controle do Documento: 270afa15-a0f4-4073-b34d-5b9f28d685ed

4. O pedido de reconhecimento da modalidade tentada não pode ser
conhecido por deficiência de fundamentação, pois não houve indicação de
dispositivo legal federal supostamente violado, atraindo a incidência da
Súmula 284/STF.
5. A tese de violação do
§ 2o,
, do CP está dissociada do acórdão
art. 33,
b
recorrido, que fixou o regime inicial fechado em razão de a pena ser
superior a 8 anos, impondo-se a aplicação da Súmula 284/STF.
6. Recurso especial de MARCELO COSTA PEREIRA improvido; recurso
especial de CARLOS EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS parcialmente
conhecido e, nessa extensão, improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de recursos especiais interpostos por MARCELO COSTA
PEREIRA e CARLOS EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS, com fundamento no
alíneas
e , da Constituição Federal, nos quais se insurgem contra
art. 105, inciso III,
a
c
o acórdão da Apelação Criminal n.
do Tribunal de Justiça do
1.0000.23.289884-1/001,
Estado de Minas Gerais, assim ementado (fl. 1.207):
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – TESE ANTECEDENTE AO
MÉRITO – NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – NÃO OCORRÊNCIA
– INTERPRETAÇÃO NÃO LITERAL DA NORMA – VALORAÇÃO DA PROVA NO
CASO CONCRETO – EMENDATIO LIBELLI – NULIDADE – NÃO OCORRÊNCIA
– OBSERVÂNCIA – REGRA DA CORRELAÇÃO – ABSOLVIÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –
RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO – INVIABILIDADE – SUBTRAÇÃO DE
MAIS DE UM PATRIMÔNIO – CRIME TENTADO – RECONHECIMENTO –
IMPOSSIBILIDADE – INVERSÃO DA POSSE – CAUSAS DE AUMENTO –
DECOTE – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO – PENA-
BASE – NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – DECOTE –
IMPOSSIBILIDADE – GRAVIDADE – CAUSAS DE AUMENTO – EXASPERAÇÃO
– CRITÉRIO QUALITATIVO – APLICAÇÃO DA NORMA DO ART. 68,
PARÁGRAFO
ÚNICO
DO
CP
–
CONTINUIDADE
DELITIVA
–
RECONHECIMENTO – NECESSIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
DO
DO CP.
ART. 71
1. Não se admite seja invocada a estrita literalidade do
do CPP no
art. 226
que tange ao reconhecimento pessoal, sobretudo se considerado que a incidência
da norma deve considerar o caso concreto. No caso dos autos, as vítimas foram
capazes de individualizar e reconhecer os réus de forma inconteste, pelo que não
há se falar em violação do
do CPP. 2. Não há nulidade na sentença em
art. 226
virtude da emendatio libelli, uma vez que o juízo apenas procedeu à definição
jurídica dos fatos narrados na denúncia, sem modificá-los, nos termos do art. 383
do CPP. 3. Considerando que restou comprovada a materialidade e autoria
delitivas dos delitos de roubo, a manutenção da condenação é medida que se
impõe. 4. O delito de roubo é crime contra o patrimônio, sendo que, se do
resultado naturalístico e a intenção do agente ocorre a subtração de mais de um
patrimônio, não há se falar em crime único e a quantidade de crimes dependerá
dos patrimônios afetados. 5. Ante a comprovada inversão do título de posse, a
consumação do delito é incontroversa. 6. Considerando que as causas de
aumento do delito de roubo foram comprovadas, não há se falar em decote. 7. As
consequências do crime são graves, eis que uma das vítimas da grave ameaça,
uma criança, teve uma arma de fogo apontada para a sua cabeça e, conforme
depoimentos em juízo, teve abalos psicológicos advindos da ação. 8. No que tange
às causas de aumento, conforme o disposto na Súmula no 443, do Superior
Documento eletrônico VDA54840057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/03/2026 20:28:53
Código de Controle do Documento: 270afa15-a0f4-4073-b34d-5b9f28d685ed

Tribunal de Justiça, deve ser utilizando critério qualitativo e não meramente
quantitativo, devendo o magistrado justificar, mediante as circunstâncias do caso
concreto, o aumento de pena acima da fração mínima. 9. No caso dos autos, é
razoável a incidência de apenas uma causa de aumento, nos termos do art. 68,
parágrafo único do CP. 10. Em relação a dois réus, deve ser reconhecida a
continuidade delitiva, eis que preenchidos os requisitos do
do CP, em
art. 71
detrimento do concurso material aplicado pelo juízo.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls.
).
1.278/1.281
Nas razões (fls.
), o recorrente MARCELO COSTA
1.343/1.351
PEREIRA alega a violação dos arts. 155, 226 e 386, VII, do Código de Processo Penal.
Sustenta a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na delegacia, pois não
atendidos os requisitos legais e não confirmado em juízo. Em consequência, aduz a
inexistência de prova judicial para a condenação.
Ao final, requer o provimento da insurgência para absolver o recorrente.
Por sua vez, CARLOS EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS aponta a
violação do
II, do Código de Processo Penal. Argumenta que o
art. 226,
reconhecimento pessoal foi realizado sem observância das formalidades legais, o que
o torna nulo e impede a condenação nele baseada.
Indica a violação da
pois a pena foi exasperada com base
Súmula 443/STJ,
apenas no número de majorantes.
Argumenta que há divergência jurisprudencial quanto ao reconhecimento do
concurso formal de crimes, indicando como paradigma julgado do Tribunal de Justiça
do Estado de Minas Gerais.
Alega ofensa ao
§ 2o, alínea
, do Código Penal. Aduz que o regime
art. 33,
b
inicial fechado foi fixado sem motivação idônea e em descompasso com os critérios
legais.
Ao final, requer o provimento do recurso e a absolvição do recorrente.
Subsidiariamente, pugna pela redução da pena na terceira fase da dosimetria, pelo
reconhecimento de crime único e pela alteração do regime carcerário para o
semiaberto.
Apresentadas as contrarrazões (fls.
e
), os recursos
1.321/1.329
1.355/1.360
foram admitidos na origem (fls.
e
).
1.333/1.336
1.364/1.367
Documento eletrônico VDA54840057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/03/2026 20:28:53
Código de Controle do Documento: 270afa15-a0f4-4073-b34d-5b9f28d685ed

Instado a se manifestar na condição de
, o Ministério Público
custos legis
Federal opina pelo desprovimento do recurso de MARCELO e pelo parcial
conhecimento e desprovimento do recurso de CARLOS (fls.
e
).
1.425/1.432
1.440/1.454
É o relatório.
VOTO
a) do recurso de MARCELO COSTA PEREIRA
Quanto à nulidade do reconhecimento pessoal e elementos considerados
para a condenação, o Tribunal
consignou o seguinte (fls.
– grifo
a quo
1.217/1.231
nosso):
[...] No que tange ao
do CPP, esclareça-se que a exegese do
art. 226
dispositivo não é literal, admitindo, inclusive, interpretações diversas a depender
do caso concreto.
Quanto ao aspecto, é necessário realizar uma distinção relevante: o art. 226
do CPP se refere às formalidades necessárias ao reconhecimento pessoal, o que
não exclui a possibilidade de o juízo se valer de outros meios de prova, como o
reconhecimento fotográfico ou mesmo o reconhecimento em juízo.
[...]
Não existe prova tarifada no processo penal, sendo que se utiliza o
procedimento delineado no
do CPP quando necessário.
art. 226
É que o processo penal também se pauta no convencimento motivado
do julgador, que deve considerar o acervo probatório produzido em
contraditório.
[...]
Frise-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que se
a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário observar os rigores
do
do CCP:
art. 226
[...]
No caso dos autos, infere-se que a testemunha Donizette Goulart Pereira,
em Delegacia de Polícia, após os suspeitos serem mostrados em uma sala onde
não poderiam ver a testemunha, reconheceu Luis Eduardo, Carlos Eduardo e
Marcelo Costa, bem como José Izilmar como autores do delito.
No mesmo sentido, a testemunha Gabriel Dutra Goulart, reconheceu todos
os réus na Delegacia de Polícia; a testemunha Luiz Augusto Moura Gonçalves
reconheceu o réus Luis Eduardo e Carlos Eduardo em Delegacia de polícia; a
vítima Vagner Andre de Souza reconheceu Carlos Eduardo e Luiz Eduardo como
autores do crime de roubo; a vítima Domingos, também em Delegacia de polícia,
reconheceu Carlos Eduardo, Luis Eduardo e Marcelo Costa; A vítima Pedro
Pereira, em Delegacia de Polícia, reconheceu os réus Carlos Eduardo, Luis
Eduardo e José Izilmar como autores do delito.
A testemunha Angela Maria, por sua vez, também reconheceu os réus Luis
Eduardo e Marcelo Costa em Delegacia de Polícia.
Em juízo, infere-se que as testemunhas Gabriel, Luiz Augusto e Ângela
Maria, bem como as vítimas Pedro Pereira e Domingos confirmaram o
reconhecimento realizado na Delegacia de Polícia. Informaram que, à época dos
fatos, reconheceram os réus supracitados sem dúvidas.
Denota-se que as vítimas e testemunhas foram capazes de individualizar os
réus em virtude das características físicas e roupas que usavam no dia dos fatos,
sendo que, em juízo, apresentaram narrativa coesa com as informações já
prestadas em Delegacia de Polícia.
Documento eletrônico VDA54840057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/03/2026 20:28:53
Código de Controle do Documento: 270afa15-a0f4-4073-b34d-5b9f28d685ed

Neste sentido, o reconhecimento, ainda que não realizado estritamente na
forma do
do CPP, não pode deixar de ser valorado, sobretudo se
art. 226
considerado que o acervo probatório não se esgota no referido meio de prova,
conforme será analisado no mérito da presente decisão.
Ademais, o fato de não ter sido realizado o reconhecimento em juízo, por si
só, não conduz à nulidade do feito, porquanto não há fundamentação legal a
determinar a sua repetição em juízo.
Assim, não há se falar em nulidade, de modo que rejeito a tese antecedente
ao mérito.
[...]
A negativa dos réus, no entanto, encontra-se isolada das demais provas
produzidas nos autos.
A prova da autoria delitiva é atestada nos autos para além do
reconhecimento realizado pelas vítimas em Delegacia de Polícia, com
confirmação em juízo, eis que decorre do contexto probatório constante nos
autos.
Quanto ao fato que vitimou Pedro Pereira, Domingos Pereira e Vagner
André, infere-se que, logo após o crime, as vítimas perseguiram os réus que
fugiram em um veículo ônix objeto do roubo, sendo que os réus pararam o
veículo em um posto de gasolina e, após, empreenderam fuga.
Frise-se que o policial Carlos informou em juízo que visualizou dois
indivíduos correndo em uma rodovia, sendo que o frentista do posto de
gasolina disse que eles haviam saído do veículo ônix, tendo logrado êxito em
prender os réus Calos Eduardo, Luiz Eduardo e José Izilmar.
Outrossim, o Tenente Rodrigo informou em juízo que dentro do veículo
Gol por ele abordado (onde foram presos Marcelo Costa e Marcelo Mendes)
havia um celular que pertencia a um dos autores abordados pela outra
guarnição, o qual empreendeu fuga do veículo ônix e um cartão do SUS que
pertencia a outro autor também abordado pela outra guarnição. Narrou,
outrossim, que após constatarem que os indivíduos abordados pelas duas
guarnições estavam envolvidos no delito, indagou a um dos autores se o
carro era do pai dele e se estava com o veículo para praticar o roubo, tendo
ele confirmado.
Acrescente-se que, conforme depoimento dos policiais, confirmados
em juízo, os celulares furtados das vítimas foram encontrados no caminho
da rota de fuga realizada pelos réus.
Frise-se que as armas de fogo apreendidas com os réus foram
reconhecidas pelas vítimas.
Quanto ao delito de roubo praticado no endereço localizado à Rua Seis,
no 823, Bairro Natal, em Ituiutaba pelos denunciados Luíz Eduardo de Oliveira
e Marcelo Costa Pereira, que teve Angela Maria como vítima da grave
ameaça, esta, ouvida em juízo, confirmou em juízo o reconhecimento dos
réus realizado na Delegacia de Polícia.
Frise-se que a vítima Angela esclareceu em juízo que não tem dúvidas
quanto ao reconhecimento, posto que um dos réus estava com o rosto
descoberto e, o outro, com o rosto parcialmente descoberto, tendo os
visualizado de forma clara.
Não se ignora, ainda, que o modus operandi utilizado nas duas ações
delitivas é o mesmo, eis que tinha como alvo principal a subtração de
caminhonetes, conforme narrado pelas vítimas.
Neste sentido, o acervo probatório é robusto e atribui a autoria delitiva aos
réus.
[...]
Inicialmente, é necessário observar o entendimento fixado pelo Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do
(Tema STJ n. 1.258), sob
REsp n. 1.953.602/SP
a sistemática dos recursos especiais repetitivos, segundo o qual:
1 - As regras postas no
do CPP são de observância obrigatória
art. 226
tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova
Documento eletrônico VDA54840057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/03/2026 20:28:53
Código de Controle do Documento: 270afa15-a0f4-4073-b34d-5b9f28d685ed

destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do
Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico
pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a
e/ou
decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a
decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia;
2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a
realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226
do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando,
justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo,
eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a
confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições;
3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que
um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a
memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado
posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo
procedimento atenda os ditames do
do CPP;
art. 226
4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do
exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de
causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento;
5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência
com as demais provas existentes nos autos;
6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de
pessoas, previsto no
do CPP, quando não se tratar de apontamento de
art. 226
indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características
físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de
pessoa que o depoente já conhecia anteriormente (grifo nosso).
Do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a autoria delitiva não está
lastreada exclusivamente no reconhecimento pessoal nulo e, por consequência, em
prova oriunda unicamente do inquérito policial.
Do acervo probatório citado no acórdão recorrido, destaco, quanto ao
segundo fato, que a testemunha Tenente Rodrigo, em depoimento
judicial, afirmou que, no veículo Gol em que o recorrente trafegava logo em seguida ao
crime, foram encontrados um cartão do SUS e um aparelho celular, ambos
pertencentes aos acusados que foram presos em fuga no veículo Ônix roubado. Ainda,
a vítima Gabriel afirma que a filmagem do estabelecimento comercial em que ocorreu o
delito aponta que um veículo Gol deixou três indivíduos no local instantes antes do
anúncio do assalto (fl. 1.226).
Quanto ao primeiro fato narrado na inicial acusatória, ocorrido no mesmo
dia, além do
semelhante, pois, em ambos, os autores objetivavam
modus operandi
subtrair caminhonetes, a vítima Angela, em juízo, afirmou que um dos acusados estava
com o rosto totalmente descoberto e o outro parcialmente descoberto, sendo possível
seu reconhecimento com clareza.
Logo, a nulidade do reconhecimento, por si só, não é capaz de desconstituir
a condenação.
Em casos semelhantes, esta Corte Superior assim decidiu:
Documento eletrônico VDA54840057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/03/2026 20:28:53
Código de Controle do Documento: 270afa15-a0f4-4073-b34d-5b9f28d685ed

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PENAL
E
PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 226 E
386, VII, DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO
DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS
DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59 E 68 DO
CP. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO CONCRETA A RESPEITO
DA SUPOSTA VIOLAÇÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 284/STF.
1. Segundo a atual jurisprudência desta Corte, o reconhecimento de pessoa,
presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é
apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as
formalidades previstas no
do Código de Processo Penal e quando
art. 226
corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório
e da ampla defesa. [...]Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a
nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação,
ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que
outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da
autoria delitiva (HC n.
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta
598.886/SC,
Turma, DJe
.
18/12/2020)
2. In casu, a autoria delitiva não se amparou, exclusivamente, no
reconhecimento pessoal realizado nas fases inquisitiva e judicial,
destacando-se, a saber: após a perseguição policial, os dois assaltantes
abandonaram o carro roubado das vítimas, tendo os policiais encontrado em
seu interior, dentre outros itens, uma CNH em nome de Marlon da Luz Sadik;
chamados a reconhecer o suposto autor do delito, Marlon, as vítimas não o
reconheceram pela foto apresentada no Sistema Integrado da Polícia, mas
duas das vítimas reconheceram o réu pela foto da CNH apreendida no
veículo; posteriormente, foi constatado que a CNH encontrada no veículo
subtraído das vítimas e abandonado pelos assaltantes era falsa, ou seja, a
fotografia era do recorrente, mas estava com o nome de Marlon; ainda, em
busca e apreensão realizada na casa do réu para a investigação de outros
delitos, foram encontrados diversos documentos em nome de Marlon,
indicando que o réu estava utilizando nome falso; finalmente, a fotografia
constante do documento de identidade apreendido com Gilberto no dia de
sua prisão era idêntica àquela constante do documento falso encontrado no
veículo objeto de roubo nestes autos.
[...]
(AgRg no
de minha relatoria, Sexta Turma, DJe de
REsp n. 1.991.572/RS,
- grifo nosso).
14/10/2022

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
MAJORADO.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO
REALIZADO EM DESACORDO COM O
DO CPP. CONFIRMAÇÃO EM
ART. 226
JUÍZO. EXISTÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS E SUFICIENTES. AGRAVO
DESPROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento de pessoa, presencial ou fotográfico, deve
observar as formalidades do
do CPP, sendo inválido se realizado em
art. 226
desacordo com tais regras, salvo quando houver provas autônomas e
independentes que sustentem a condenação.
4. O depoimento judicial da vítima, colhido sob o crivo do contraditório
e da ampla defesa, configura ato processual independente e válido, não se
confundindo com eventual irregularidade ocorrida no reconhecimento prévio.
5. No caso, a condenação não se baseou exclusivamente no
reconhecimento fotográfico, mas também na confirmação judicial da vítima,
na identificação do réu em imagens de câmeras de segurança e nos
depoimentos de policiais e testemunhas que relataram a prisão em flagrante
momentos após o crime.
Documento eletrônico VDA54840057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/03/2026 20:28:53
Código de Controle do Documento: 270afa15-a0f4-4073-b34d-5b9f28d685ed

6. A versão defensiva mostrou-se isolada e incompatível com o
conjunto probatório, não havendo indícios concretos que afastassem a
autoria atribuída ao réu.
7. A decisão recorrida está alinhada ao entendimento firmado pelo STJ no
Tema Repetitivo 1.258, segundo o qual o reconhecimento viciado não invalida a
condenação quando existem provas independentes e suficientes.
[...]
(AgRg no
Ministro Carlos Cini Marchionatti
REsp n. 2.200.915/SC,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, DJEN de
- grifo
25/8/2025
nosso).
b) do recurso de CARLOS EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS
No tocante à nulidade do reconhecimento e elementos considerados para a
condenação, reporto-me à fundamentação do recurso do recorrente MARCELO,
acrescentando que as vítimas e agentes policiais perseguiram o veículo Ônix utilizado
na fuga quando este foi abandonado na estrada pelos condutores, que se seguiram a
pé. Ao visualizarem dois indivíduos correndo na estrada, agentes policiais foram
avisados pelo frentista de um posto que eles haviam saído do veículo Ônix. Momentos
depois, foi possível a captura, com a identificação de CARLOS.
Portanto, o reconhecimento realizado em desacordo com o
do
art. 226
Código de Processo Penal não é capaz de afastar a condenação, que está baseada
em outros elementos de prova.
No tocante à divergência jurisprudencial, inviável o conhecimento do
recurso, pois, consoante a Súmula 13/STJ, a divergência entre julgados do mesmo
.
Tribunal não enseja recurso especial
Relativamente à violação da
o recurso também é
Súmula 443/STJ,
inadmissível, pois, conforme Súmula 518/STJ, para fins do
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de
.
enunciado de súmula
Quanto ao pedido de reconhecimento de tentativa, esclareço que o recurso
especial é de
não lhe sendo aplicável o brocardo iura novit
fundamentação vinculada,
curia e, portanto, ao relator, por esforço hermenêutico, não cabe extrair da
argumentação qual dispositivo teria sido supostamente contrariado a fim de suprir
deficiência da fundamentação recursal, cuja responsabilidade é inteiramente do
(AgInt no
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
recorrente
AREsp n. 1.411.032/SP,
Turma, DJe
– grifo nosso).
30/9/2019
Documento eletrônico VDA54840057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/03/2026 20:28:53
Código de Controle do Documento: 270afa15-a0f4-4073-b34d-5b9f28d685ed

No caso, da leitura do recurso especial, verifica-se que a defesa
do recorrente não indicou os dispositivos de lei federal tidos como
violados, circunstância apta a atrair a incidência da Súmula 284/STF.
Nesse sentido: AgRg no
Ministro Rogerio Schietti
AREsp n. 2.764.076/SC,
Cruz, Sexta Turma, DJEN
e AgRg no
Ministro
27/3/2025;
AREsp n. 2.800.190/ES,
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador convocado do
), Quinta Turma, DJEN
TJ/RS

27/5/2025.
A
também se aplica à tese de violação do
§ 2o,
Súmula 284/STF
art. 33,
alínea
, do Código Penal, pois as razões recursais estão dissociadas do acórdão
b
recorrido.
Enquanto o recorrente alega que o regime fechado foi fixado com
fundamento na gravidade em abstrato do delito de roubo e, ainda, sem a observância
(fl. 1.311), no acórdão, consta que o regime
da pena-base fixada em seu mínimo legal
fechado se impõe por ser a pena superior a 8 anos (fls.
).
1.245/1.246
Assim, inviável o conhecimento da insurgência, pois não é possível a exata
compreensão da controvérsia.
Precedentes: AgRg no
Ministro Antonio Saldanha
AREsp n. 1.942.965/RS,
Palheiro, Sexta Turma, DJe
e AgRg no
Ministro
25/2/2022;
REsp n. 1.993.725/SP,
Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe 30/6/2022.
Ante o exposto,
ao recurso de MARCELO COSTA
nego provimento
PEREIRA;
do recurso de CARLOS EDUARDO PEREIRA DOS
conheço parcialmente
SANTOS e, nessa extensão,
-lhe
.
nego
provimento
Documento eletrônico VDA54840057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/03/2026 20:28:53
Código de Controle do Documento: 270afa15-a0f4-4073-b34d-5b9f28d685ed

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.183.539 / MG
Número Registro: 2024/0448272-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00151644320228130342 10000232898841004 151644320228130342
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CARLOS EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: MARCELO GUIMARAES DE OLIVEIRA BORGES - MG131950
JOVELIS MOURA DA SILVA - MG193107
RECORRENTE : MARCELO COSTA PEREIRA
ADVOGADOS
: BRUNO DIAS CANDIDO - MG116775
LEANDRO GONZAGA FERNANDES - MG108581
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: JOSE IZILMAR DA SILVA JUNIOR
CORRÉU
: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: MARCELO MENDES DE MOURA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
TERMO
Documento eletrônico VDA55915624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:55:11
Código de Controle do Documento: 5211e7d5-ebb6-4b0a-a39d-9f71f40c2322

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:55:11
Código de Controle do Documento: 5211e7d5-ebb6-4b0a-a39d-9f71f40c2322